Tribunal: TJPA
Processo: 0011132-58.2019.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011132-58.2019.8.14.0055

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOARES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA (PRESCRIÇÃO VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, sob fundamento de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, também denominada prescrição virtual.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar a admissibilidade da prescrição virtual, calculada com base em pena hipotética que poderia vir a ser aplicada ao final do processo penal.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 438, veda a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual, independentemente da pena que hipoteticamente seria aplicada.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário nº 602527/RS, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a inadmissibilidade da prescrição punitiva projetada ou antecipada, por ausência de previsão legal.

5. De igual modo, reiterados precedentes das Cortes Superiores afastam a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, assegurando o prosseguimento da persecução penal até a definição concreta da pena aplicável.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107 e 109; Súmula nº 438/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, QO-RG RE 602527/RS; STF, ARE 1509656/BA; STJ, AgRg no AREsp 2502253/RS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que rejeitou a denúncia ofertada contra FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOARES e declarou extinta a punibilidade do acusado pelo crime previsto no art. 155, §4º, inc. I, do CP.

Em razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, a existência de provas suficientes de autoria e da materialidade delitiva, bem a presença dos requisitos formais do art. 41, do CPP, e ainda, das condições da ação e dos pressupostos processuais, não havendo lapso temporal a ensejar o reconhecimento da prescrição ou decadência, requerendo, ao final, o recebimento da exordial acusatória.

Em contrarrazões, a defesa pleiteou o improvimento do recurso, com manutenção da sentença que declarou a extinção da punibilidade do réu.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça
Criminal
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
), com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[
1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De plano, deve-se ressaltar que, consoante entendimento atual dos Tribunais Superiores,
a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que
“seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade”
.

Nesse sentido:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade”
( HC 124.711, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 220516 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

Vejamos excerto do
decisum
vergastado, verbis:

“(...) O feito em comento se refere a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do réu acima nominado, imputando-lhe fatos criminosos que classificou como subsumíveis ao art. 155, §4º, I, do Código Penal.

A denúncia não é contemporânea aos fatos.
O fato teria ocorrido em 24 de novembro do ano de 2019. A inicial acusatória, por seu turno, foi oferecida em 22 de janeiro de 2020.
Como se não bastasse, a denúncia ainda se encontra pendente de apreciação (recebimento ou não) até o momento.

Esse lapso temporal entre a ocorrência do fato e o processamento da ação penal compromete a própria efetividade da tutela jurisdicional
, já que valores fundamentais estabelecidos no nosso Texto Constitucional como a segurança jurídica, a razoabilidade – esta última consagrada nos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, CR/88) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CR/88), e a própria presunção de inocência são atingidos por esta demora do sistema de justiça, quer seja do estado-acusador, na concretização do seu direito de demandar, quer seja no estado-juiz,
na materialização do seu direito de punir.

Ora, não se mostra razoável, realmente, que o estado-juiz, que já tem a pecha da morosidade como uma marca quase que indelével, infelizmente, admita uma acusação com tão delongado espaço de tempo do evento em tese delituoso, sem que reste demonstrada a complexidade na formação da justa causa. A segurança jurídica é valor inarredável nesse contexto, devendo preponderar sobre o direito de ação.

(...)

Logo, o processo que se pretendeu instaurar nestes autos não possui efetividade, em face da ineficiência do sistema de justiça na resolução das questões
dentro de um prazo razoável,
devendo a denúncia, portanto, ser
rejeitada por ausência de interesse processual.

POR TODO O EXPOSTO, tendo em vista a
ausência de interesse-utilidade para o exercício da ação
,
REJEITO A DENÚNCIA ofertada em face de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOARES, já qualificado, o que faço com base no art. 395, II, última parte, do Código de Processo Penal
. Em consequência,
declaro extinta a punibilidade do(a) denunciado(a)
, nos termos do art. 5º, LIV, LXXVIII, da CR. (...)”

Da leitura do
decisum
vergastado, verifica-se que a exordial acusatória deixou de ser recebida, tendo sido declarada extinta a punibilidade do réu, em virtude da ausência de interesse de agir, condição para o exercício da ação penal, referindo-se ao lapso temporal entre a ocorrência do fato e o processamento da ação penal, que repercute no direito de punir do Estado.

Logo, constata-se que a matéria central debatida no presente Recurso em Sentido Estrito refere-se acerca da possibilidade de
reconhecimento da

prescrição da pretensão punitiva estatal de forma antecipada, a prescrição virtual
, calculada em perspectiva com base em possível pena a ser aplicada ao final do processo, o que adianto ser
incabível
,
impondo-se a reforma da sentença recorrida
, senão vejamos:

A matéria em questão já foi suficientemente analisada pelos Tribunais Superiores, sendo objeto da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 438/STJ
: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou o
entendimento com repercussão geral
na
Questão de Ordem no Recurso Extraordinário QO-RG RE 602527 RS,
verbis
:

STF:
AÇÃO PENAL.
Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, projetada ou antecipada. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida
. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

(STF - QO-RG RE: 602527 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Data de Publicação: DJe-237 18-12-2009)

De igual modo, uníssona é a jurisprudência das Cortes Superiores sobre a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual a partir de pena a ser aplicada em perspectiva.

STF
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF . ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239),
razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais . 2. O art. 93, IX, da Carta da Republica exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada . 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1509656 BA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024)

STJ
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N . 438 DO STJ.
RESP INADMISSÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n . 483 desta Corte Superior de Justiça
. 2. O interesse recursal do Ministério Público para interposição do recurso em sentido estrito na instância de origem está devidamente demonstrado, em razão da ausência de previsão legal da extinção da punibilidade então decretada pelo Juízo de primeira instância. 3 . Portanto, o recurso especial é inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme a orientação jurisprudencial predominante 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Ademais,
in casu
, conforme narrado na peça acusatória, a prova oral produzida na fase investigativa fornece indícios de autoria delitiva suficientes para justificar o início da persecução penal, merecendo destaque o depoimento de JOSIANE DO SOCORRO DE LIMA PEREIRA, a qual narrou que no dia e na hora dos fatos
“participava de uma procissão alusiva ao círio deste município, ocasião em que verificou que sua bolsa estava aberta e que ao verificar seus pertences, constatou que seu aparelho celular marca SAMSUNG, Modelo J5 Prime, Cor Grafite, havia sido furtado do interior de sua bolsa, sem que a depoente percebesse; Que passou a efetuar ligações de um outro aparelho celular para o seu número e depois de várias tentativas, foi informada por um interlocutor que seu aparelho havia sido recuperado por Policiais em posse de um homem identificado posteriormente como FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, conhecido como "CAÇÃO": Que não viu o momento em que o suspeito furtou seu aparelho celular, porém reconheceu sem nenhuma dúvida seu aparelho celular encontrado em poder do suspeito”.

Consta ainda a oitiva perante a autoridade policial de ELIELSON MONTEIRO MIRANDA, PEDRO DE SOUZA MESQUITA e OCÉLIO MIRANDA DE SOUZA.

Logo, verifica-se que os elementos probatórios constantes na peça acusatória se revelam suficientes para fornecer indícios de autoria em desfavor do acusado, estando presente a justa causa para persecução penal.

Portanto, patente que deve ser reformada a decisão que rejeitou a exordial acusatória e declarou extinta a punibilidade do recorrido em virtude da ausência de condição da ação penal, qual seja, interesse de agir, decorrente de eventual prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, a chamada prescrição virtual, uma vez que tal modalidade de prescrição é inadmitida na jurisprudência pátria.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/07/2025